Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702110-61.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: SIND. DOS TRAB. EM EMP.TELEC.OP.SIST.TV POR ASS.TRANSM. DE DADOS E CORREIO ELETR.TELEF.M.CEL.SERV.TRONC.D COM.RADI REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO DE MORAIS SOUZA DESPACHO ÓRGÃO : QUARTA TURMA CÍVEL CLASSE : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO : EMD na APC - 0028415-15.2014.8.07.0007 EMBARGANTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A EMBARGADA : SHIRLEY SPINOLA PRATES DA ROCHA RELATOR : DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR